Tribunal: STF
Processo: HC 223521
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.12.2022 por Aucenir das Neves Lourenço Guerra e outros, advogados, em benefício de Lucas Alves Berttoni Cidade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 766.579/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 3.8.2019 pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP (Ação Penal n. 1500028-34.2018.8.26.0592) às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “2. Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 14 de setembro de 2018, por volta das 7h30, na Rua Antônio Castilho, n. 1115, Jardim Cerejeiras, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, LUCAS ALVES BERTTONI CIDADE, qualificado à fl. 5, guardava e tinha em deposito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 1 (uma) sacola plástica que acondicionava considerável quantidade de CANNABIS SATIVA L. (maconha), com peso líquido de 299,35 gramas - conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11 e laudo de constatação de substância entorpecente juntado às fls. 16/17 e 5 (cinco) porções de CANNABIS SATIVA resinada (Haxixe), com peso líquido de 1.34 gramas conforme auto de exibição e apreensão de fl. 11 e laudo de constatação de substância entorpecente juntado às fls. 19/21, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Referida substância causa dependência e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98. 



    3. Segundo o apurado o denunciado promovia o tráfico de entorpecentes nesta cidade, inclusive abastecendo festas com drogas sintéticas.



    Após período de investigações pelos policiais da DISE, restou demonstrada a procedência das denúncias anônimas, motivando assim a expedição de mandado de busca pelo Poder Judiciário. 



    Na data dos fatos, durante as buscas na residência do denunciado, mais precisamente no quarto deste, foram localizadas 1 (uma) sacola com conteúdo relevante de maconha, 5 (cinco) porções de haxixe, a quantia de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais em papel moeda) e 1 (um) aparelho celular da marca Apple, Iphone, cor dourada. 



    O denunciado alegou que os entorpecentes eram para o seu consumo pessoal, afirmando que faz uso de tais drogas. 



    Assim, pelo que se depreende dos autos, as prévias denúncias que recaiam sobre o denunciado, os depoimentos dos militares, a quantidade de droga apreendida, a maneira como estavam acondicionadas, a quantia em dinheiro localizada, as circunstâncias da prisão do imputado, denotam que o Denunciado exerce o comércio ilegal de drogas, destinando os entorpecentes à posterior entrega a consumo de terceiros. 



    Os policias civis Pedro Geraldo Manha Rodrigues e Ronnie Dellacqua Alves, relataram que após investigações, tiveram a segurança de que Lucas Alves Berttoni Cidade estaria promovendo o tráfico de drogas” (fls. 2-4, e-doc. 4). 



    3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. 



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.012.316/SP, não conhecido pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 9.12.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.6.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto.



    A defesa interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado em 19.8.2022. O agravo regimental interposto foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 25.10.2022. A defesa opôs embargos de declaração, pendentes de análise no Tribunal Superior. 



    5. O julgado do Tribunal paulista negativo do apelo defensivo também foi objeto do Habeas Corpus n. 766.579/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 31.8.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.12.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DESCONSTITUIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus.



    2. A detração da pena não foi apreciada no acórdão atacado, de forma que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a primeira flagrante ilegalidade combatida por meio deste writ consiste no afastamento da causa especial de redução de pena prevista no § 3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, mediante os seguintes fundamentos: a) quantidade de entorpecente apreendida; b) ausência de atividade lícita” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que “a autoridade coatora, ao fundamentar o afastamento da causa de redução de pena pela ausência de comprovação de atividade lícita incorre em flagrante ilegalidade, na medida em que há provas nos autos que o Paciente desenvolvia atividade lícita” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defendem que a quantidade de droga apreendida não seria fundamento suficiente para o afastamento da minorante. 



    Argumentam que “a própria autoridade policial em seu relatório afirmou que a quantidade de substância (haxixe) apreendida era pequena. Ademais, a quantia de maconha apreendida na sacola, não fracionada, era de 299 gramas, também não sendo suficiente para comprovar a dedicação do Paciente às atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa” (fls. 6-7, e-doc.1). 



    Salientam preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição, “tanto que, as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente ao Paciente, fixando sua pena no mínimo legal. Resta comprovado que o Paciente é PRIMÁRIO e POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES” (fl. 8, e-doc.1). 



    Enfatizam não ter sido demonstrado na ação penal que “o Paciente é conhecido traficante de drogas nesta cidade e tampouco que faz do tráfico seu meio de vida, tanto que não colacionada aos autos nenhuma prova concreta e segura nesse sentido. A conclusão adotada para o afastamento do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 foi a de que o Paciente é dedicado às atividades criminosas, todavia, não passa de mera ilação, ausente prova concreta neste sentido, tornando ilegal o afastamento da causa especial de redução de pena” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Apontam que “a segunda flagrante ilegalidade consiste na não aplicação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o momento para a aplicação do instituto da detração seria a execução da sentença” (fl. 13, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “diferentemente do que concluiu a autoridade coatora, o instituto da detração é aplicável no Juízo de Conhecimento para fins da adequada fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não havendo que se falar, pois, em competência exclusiva do Juízo da Execução” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Argumentam que a fundamentação adotada pelo Tribunal estadual, “no sentido de que caberia ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos para a progressão de regime, em verdade, não guarda correspondência com o pleito da defesa referente à aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Isso porque o mencionado artigo não evidencia progressão de regime, conforme já salientado, motivo pelo qual não há falar em exame dos critérios objetivo (lapso temporal) e subjetivo (comportamento carcerário), até porque tal avaliação invadiria a competência do Juízo das Execuções prevista no art. 66, III, b, da Lei de Execuções Penais” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis requer-se: 



    a. A concessão da medida liminar a fim de se determinar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima, bem como aplicar a detração e fixar o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, haja vista que descontando o período em que o Paciente cumpriu pena preventivamente em regime fechado, resultar-se-á o montante de pena inferior a 4 (quatro anos) anos. 



    a.1) Subsidiariamente, requer-se a concessão da ordem liminar a fim de se determinar que não se expeça mandado de prisão em face do Paciente, tampouco se inicie a fase de execução de pena enquanto não julgado o mérito do presente writ. 



    b) No mérito, requer seja concedida a ordem pleiteada a fim de se aplicar a fração máxima do redutor previsto no § 4º do art. 33, da Lei nº 11343/06, fixando o regime inicial de cumprimento de pena o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; aplicar o instituto da detração, fixando-se o regime inicial de cumprimento de pena o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ c/c art. 42), substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44). 



    b.1) Subsidiariamente, requer seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau que, antes que seja determinado o início da fase de execução das penas impostas ao Paciente, realize a aplicação da detração do lapso temporal em que ficou custodiado cautelarmente, fixando o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, substituindo por restritivas de direitos.



    Caso não seja, o entendimento de Vossa Excelência, requer seja concedia a ordem de ofício, diante a flagrante ilegalidade de contrariedade a jurisprudência do STJ e STF” (fls. 20-22, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A pretensão da defesa de aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo permitido, foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 14.3.2022, por não identificar constrangimento ilegal na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 212.860/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, impetrada contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 712.564/SP, também se pretendia, entre outros pleitos, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Tem-se na ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REGIME INICIAL. MITIGAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 22.3.2022. 



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...) 



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    10. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão imposta pelo juízo sentenciante, não se há cogitar de fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nem de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    11. A controvérsia sobre a detração do tempo de prisão provisória e pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de sua atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    12. Como apontado pelos impetrantes na inicial desta ação, o paciente responde à presente ação penal em liberdade. Assim, expedida guia de execução definitiva, se entender conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. O STF já decidiu que, ‘havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal’ (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.803-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059-ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 



    II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora